Tribunal: TJBA
Processo: 8026669-36.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026669-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ZAMP S.A. Advogado(s): LEONARDO NUNEZ CAMPOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUCESSÃO EMPRESARIAL POR INCORPORAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL QUANTO A INCORPORAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO REJEITADA. A CDA ENVOLVE DÉBITOS DIVERSOS, ALÉM DO DECLARADO INEXIGÍVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. Pretende o Agravante ver extinta a presente ação de execução fiscal, sob o argumento de ilegitimidade passiva da empresa incorporada, bem como sob o argumento de inexigibilidade do título, em razão do quanto decidido no mandado de segurança anterior.. O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, através do julgamento do Tema 1049, no sentido de que sucessão empresarial só surte efeitos na esfera tributária quando essa operação é comunicada pessoalmente ao Fisco. Além da ausência de comprovação nos autos da notificação ao fisco estadual acerca da incorporação, para que o ente pudesse tomar conhecimento do novo sujeito passivo a ser considerado no lançamento, a incorporadora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN , e sendo ela corresponsável na CDA executada na presente lide, caberia o redirecionamento da execução fiscal em desfavor da incorporadora, sem necessidade de modificação da CDA. Quanto a inexigibilidade do título executivo, em razão do quanto decidido no mandado de segurança nº 0388879-72.2012.8.05.0001, referente a inaplicabilidade do ICMS-antecipação parcial, nos moldes do artigo 12-A da Lei Estadual nº 7.014/96 à sua atividade empresarial, há que salientar que a CDA executada, colacionada em ID 130301104 dos autos originários, inclui não somente referidos débitos, que foram excluídos da presente execução, por meio do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, mas também outras infrações, não autorizando, assim, a extinção da execução, mas apenas o cancelamento dos débitos declarados inexigíveis pelo referido mandado de segurança, como bem definido na decisão agravada. Decisão mantida. Agravo improvido. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026669-36.2023.8.05.0000 em que figuram, como Agravante- ZAMP S.A., e como Agravado - ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, Sala de Sessões, 7